Tribunal: TJDFT
Processo: 0749038-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO. CONVOCAÇÃO. ATRASO. ENTREGA. DOCUMENTOS. VIDA PREGRESSA. HORÁRIO ESPECÍFICO. EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela ré em que pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de que o princípio constitucional da razoabilidade não pode ser empregado para legitimar o desrespeito ao Edital do concurso, tampouco invalidar o princípio da isonomia entre candidatos.
3. Na origem, a autora informa que foi aprovada em todas as etapas iniciais do certame do concurso para formação de cadastro de reserva para o cargo de técnico em assistência social da carreira pública de assistência social do Distrito Federal, na especialidade de agente social realizado pela Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social do Distrito Federal, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH), regido pelo edital no 01, de 27/11/2018. Acrescenta que foi eliminada na terceira fase da primeira etapa (etapa de entrega de documentação da vida social e pregressa), por ausência de razoabilidade e plausibilidade, pois, em razão de ter se atrasado por 35 (trinta e cinco) minutos, foi impedida de entregar a aludida documentação.
4. O Edital é a lei que rege o concurso público, e por meio do qual são estabelecidas as normas, diretrizes e critérios para a sua realização, de forma que a eleição das regras insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, devendo, portanto, ser respeitadas, salvo flagrante ilegalidade. Impende destacar que tais normas são estabelecidas com vistas a conferir tratamento uniforme e genérico aos candidatos, bem como garantir a impessoalidade e lisura do certame.
5. É imprescindível que, uma vez inscrito, o candidato vincule-se ao edital (princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório), cabendo observar os ditames aos quais encontram-se atrelado. Precedentes deste eg. TJDFT.
6. No tocante à legalidade do ato administrativo que eliminou a candidata do certame, há expressa previsão no item 2.1.2 do Edital no 11 -SEDES, de 19 de julho de 2019, que não será admitido o ingresso de candidato no local após o horário fixado para a entrega da documentação exigida no subitem 2.3 do Edital. Demais disso, consoante previsão contida no item 2.4.1.2 será eliminado do concurso o candidato que deixar de fazer a entrega de um ou mais documentos, em consonância com o presente edital, ou não comparecer ao local nas datas e nos horários previstos no subitem 2.4.2, 2.4.3 e 2.5 deste Edital.
7. A autora, ora recorrida, foi convocada para comparecer no dia 30/09/2019, às 08h, para a entrega dos documentos referentes à fase de sindicância e vida pregressa, mas não cumpriu o horário estabelecido, pois atrasou-se por 35 (trinta e cinco) minutos, conforme informação prestada pela própria candidata.
8. Não restou evidenciado qualquer elemento apto a infirmar a legalidade da atuação administrativa, tampouco situação de desproporcionalidade ou excepcionalidade a justificar a interferência do Judiciário no cumprimento dos requisitos estabelecidos no edital, claramente expostos à totalidade dos candidatos. Nesse sentido, o recente precedente do Egrégio TJDFT: 2a Câmara Cível, Acórdão: 1220658.
9. Ressalte-se, ainda, que, permitir a entrega da documentação fora do horário estabelecido no edital e, via de consequência, a continuidade da candidata no certame, evidentemente, violaria o princípio constitucional da isonomia, haja vista que outros candidatos cumpriram a determinação editalícia, no horário determinado, como etapa necessária do certame.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).